Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-53.2024.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005456-53.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GEGLIANE ARAUJO DE FREITAS - CPF: 069.033.742-64 (RECORRIDO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MARIANGELA HASSE - CPF: 891.955.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JOSE DA SILVA - CPF: 013.022.001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A MEDIDA EXTREMA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu liberdade provisória à recorrida, com aplicação de medidas cautelares alternativas, após prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, em circunstâncias em que foram ocultados entorpecentes na vestimenta íntima da acusada.

II.

Questões em discussão
:

(
I
)
ve
rificar a possibilidade de reforma da decisão que concede
u

a
liberdade provisória com imposição de medidas cautelares

à
recorrida;
(
II
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III.

Razões de decidir
:

1.
Não se vislumbra, nos autos, elementos concretos que
demonstram o
periculum
libertatis
apto
s
a justificar a imposição da prisão preventiva, conforme
disposto n
o art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Condições pessoais favoráveis da recorrida (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), evidenciam
a suficiência e a adequação das medidas cautelares alternativas.

3.
Constatada manifestação do Ministério Público favorável à concessão da liberdade provisória condicionada à aplicação de medidas cautelares,
torna-se inviável a decretação da prisão preventiva da recorrida, conforme
Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo e tese
:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A liberdade provisória da recorrida deve ser mantida,
em face da ausência dos pressupostos da prisão preventiva e diante
à
condições pessoais favoráveis, como a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita, que evidenciam a desnecessidade da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
arts
. 310, 312, 313, 319 e 321.

Jurisprudências relevantes citadas:

(HC 245131
Rcon-AgR
, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, STF, DJE 22/10/2024.)
;

(HC 193592
AgR
, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, STF, DJE 03/03/2022.)
;

Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – "Em razão da Lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva."
;

N.U 1020398-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024;

NU 1013488-85.2024.8.11.
0000 ,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual, em face da decisão
proferida pelo
Ju
ízo Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, o qual concedeu a liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares
alternativas em favor de
Gegliane
Araujo de Freitas
.

Em suas razões (
ID n. 2526
82
298
), o requerente insurge-se contra a decisão,
requerendo a sua reforma para que seja decretada a prisão preventiva da recorrida, com fundamento nos art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a Defesa da recorrida manifestou pelo des
provimento do recurso, mantendo inalterada
a decisão (ID n. 252682
6
6
2
).

O Juízo singular manteve a decisão
(ID n.
252682
671).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial
, sintetizando a seguinte ementa:

“Recurso em Sentido Estrito – Tráfico de drogas – Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas – Irresignação ministerial – Pretendida a reforma da decisão para decretar/restabelecer a prisão preventiva do recorrido – Inviabilidade – Necessidade e adequação da providência extrema não demostrada – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual.

Compulsando detidamente
os autos, verifica-se que, em 07/07/2024
, a recorrida foi presa em flagrante, pela prática
dos crimes tipificados nos art.
33
c/c
art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006
,
após tentar entrar no estabelecimento prisional
,

transportando
entorpecentes ocultos em sua roupa íntima (calcinha).

Ao ser apresentada ao Ju
iz
Plantonista da Custódia

da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
,
Dr.
Jean Paulo Le
ã
o Rufino
,

foi concedida
à
recorrida a liberdade provisória,
com aplicação de medidas cautelares alternativas.

P
ara melhor análise
,
transcrevo
trecho do
decisum
:

“Analisando o feito, verifica-se que não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, estando em conformidade com as disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, este Juízo
HOMOLOGA
a situação
flagrancial
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

O artigo 310 do CPP estabelece que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I) proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese
esta
já superada ante a homologação sobredita; II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Incontinenti
, o art. 310 do Código de Processo Penal determina que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese
esta
já vencida ante a homologação sobredita, converterá a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão ou concederá liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando os autos, tem-se que o requerimento de concessão de liberdade provisória formulado pelas partes é a providência a ser concedida, ante o preenchimento das hipóteses de lei, isso porque,
embora se vislumbre a materialidade do fato e indícios de autoria, demonstrados na comunicação da prisão, o fato é que não se verifica a presença do
periculum
libertatis
, mormente porque não há elementos indicativos de que a liberdade da autuada violará a tranquilidade do meio social, prejudicará o andamento da instrução processual, ou ainda que a custodiada irá furtar-se à aplicação da lei penal.

Restou comprovado pela petição de evento n. 16142190 que a custodiada possui residência e trabalho fixo, bem como possui duas filhas, conforme certidões de nascimento acostadas nos eventos n. 16146495 e 161464696.

Além disso, este Juízo também não vislumbra a necessidade de imposição de monitoração eletrônica, tendo em vista a dinâmica dos fatos noticiados e a ausência de gravidade concreta.

Destaca-se, ainda, que a prisão antes do devido processo legal e do amplo contraditório somente se justifica em casos manifestamente graves. A exceção refere-se aos agentes de notória periculosidade ou com propensão à reiteração delituosa.

Portanto, imperiosa a concessão da liberdade provisória, porquanto não restaram preenchidos os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Lado outro, este Juízo entende, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Penal, que a concessão da liberdade provisória deverá ser condicionada ao cumprimento de medida cautelares (art. 319 do CPP), vinculando a autuada aos autos até efetiva e adequada apuração dos fatos aqui tratados.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso III e 321, ambos do CPP, este Juízo
CONCEDE
a
liberdade provisória
a
GEGLIANE ARAUJO DE FREITAS
, qualificada nos autos, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, vinculada, ainda, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

1 – TRAZER AOS AUTOS COMPROVANTES DO ENDEREÇO ONDE PODERÁ SER ENCONTRADA AO LONGO DE TODA A INSTRUÇÃO;

2 – PROIBIÇÃO DE ALTERAR SEU ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA SEM COMUNICAR O JUÍZO PREVIAMENTE;

3 – PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A PESSOA DE CARLOS GABRIEL RODRIGUES ALVES, SENDO VEDADO SUA VISITA À UNIDADE PRISIONAL COM A FINALIDADE DE VISITA AO SEGREGADO CITADO.”
– negritei

Analisando detidamente os autos, conclui-se que não assiste razão
ao órgão
do Ministério Público de primeira instância,
uma vez

que a decisão proferida pelo Juiz Plantonista da Custódia não
merece reparos.

De proêmio, é fulcral ressaltar que
a decretação ou manutenção da prisão preventiva
exige a demonstração inequívoca
de um ou mais requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, cabendo
ao
Julgador
fundamentar, de forma expressa, com base em elementos concretos e objetivos, a existência d
e risco efetivo
de que o(a) indiciado(a) ou acusado(a)
, em liberdade, compro
meter
á
a ordem púbic
a
,
ou econômica, a instrução criminal
ou aplicação da Lei Penal
.

(Art. 312 do Código de Processo Penal)
“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”

– negritei
.

Do dispositivo acima mencionado, in
fere-se que a decretação da prisão preventiva
exige, cumulativamente, a demonstração
da prova
d
e
materialidade
e dos indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
)
, bem como,
a comprovação concreta
do perigo gerado pelo estado de liberdade
do(a) imputado(a) (
periculum
libertatis
).

Portanto, no caso em apreço, embora sejam demonstradas a prova da materialidade
e indícios suficientes de autoria
(
fumus
comissi
delicti
)
, não se verifica, neste momento processual, elementos concretos que evidenciam que a
liberdade da recorrente representa risco
efetivo à ordem pública.

Em casos tais,
este é o
entendimento jurisprudencial d
o
Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. INDEFERIDO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. 1. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO. ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. PRESUNÇÃO ACERCA DO PERICULUM LIBERTATIS. DECISÃO MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão cautelar somente pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos contemporâneos que comprovem a necessidade da medida extrema. Ademais, nos termos no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, não constituem motivos suficientes para a decretação do
carcer
ad cautelam a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da repercussão social do delito.

2. Recurso desprovido.”

(N.U 1020398-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

Ademais, não havendo as condições necessárias à decretação da
prisão
cautelar,
é imprescindível
relevar as condições pessoais favoráveis da recorrida, que possui
residência fixa, exerce atividade laboral lícita e não possui qualquer histórico de envolvimento em práticas criminosa,
evidenciando, assim, a sua primariedade.

De outro
norte
,
em análise dos autos
,
infere-se da mídia audiovisual
que

o Ministério Público requereu a homologação do auto de prisão em flagrante, no entanto,
manifestou-se pela liberdade provisória,
mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

A Defesa
manifestou-se favoravelmente à homologação da prisão em flagrante, pleiteando, primeiramente, a concessão da prisão domiciliar,
com fundamento na tenra idade dos filhos da recorrida
e, subsidiariamente, caso o magistrado assim entenda,
requereu a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ato contínuo, conforme
anteriormente exposto, o magistrado homologou a prisão
em flagrante e concedeu à
recorrida a liberdade
provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas.

Desta forma, este Relator não pode decretar a prisão preventiva da recorrida, uma vez que a manifestação ministerial foi expressa no sentido de
se
conceder a liberdade provisória, condicionada à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Nesse contexto, a decretação da medida extrema configuraria evidente constrangimento ilegal
,

haja vista que, a partir da edição da Lei 13.964/2019, a conversão da prisão em flagrante em preventiva somente é possível mediante representação expressa da autoridade policial, ou do Ministério Público.

Em casos tais, c
abível
o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),

in
ve
rbis
:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA, EX OFFICIO, EM PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 282, §§ 2o E 4o, E 311 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 1. A Lei no 13.964, de 2019 (Pacote anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos
arts
. 282, §§ 2o e 4o, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz,
ex

officio
, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo. 2. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (
arts
. 282, §§ 2o e 4o, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial (HC no 186.421/SC, Rel. o Min Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 17/11/2020). 3. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial
limita-se
a observar as formalidades legais para a sua lavratura (
arts
. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado (HC no 186.421/SC, Rel. o Min Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.
20/10/2020, p. 17/11/2020).
4. No caso, o Juízo de origem, em que pese manifestação do Ministério Público no sentido do cabimento da liberdade provisória, converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, revelando-se a medida manifestamente ilegal.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

(HC 245131
Rcon-AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
21-10-
2024 PUBLIC
22-10-2024)

“Agravo regimental no habeas corpus.
2. É ilegal a conversão em preventiva da prisão em flagrante quando o Ministério Público requer a concessão da liberdade provisória, salvo se houver representação da autoridade policial, o que não é o caso dos autos.
3. Prisão preventiva decretada com base, exclusivamente, na quantidade da droga. Impropriedade. 4. Agravo improvido.”

(HC 193592
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
040 DIVULG
02-03-
2022 PUBLIC
03-03-2022)

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EMBRIAGUES AO VOLANTE – ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – VIABILIDADE – JURISPRUDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVE SER INTERPRETADO JUNTAMENTE COM O ART. 282, §2o E 311 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISÕES MONOCRÁTICAS DE MINISTROS DO STF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

O art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2o e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas “
ex

officio
” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial pedindo a segregação cautelar.

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o art. 310, II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2o e 311 do mesmo Códex, desta forma tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva, não deve ser feita “
ex

officio
” pelo Magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial.”

(N.U 1013488-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Conclusivamente,
inexiste legitimidade para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a interpretação conjunta dos artigos 310, inciso II, 282, §2o e 311 do Código de Processo Penal impõe a necessidade de
pedido
prévi
o
do Ministério Público
,
ou da Autoridade Policial para a conversão ou decretação da prisão preventiva,
vedando
-se
a este julgador a decretação
ex

officio
.

Outrossim, a recente Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que
“Em razão da Lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva”
.

Portanto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso aviado pelo Mini
stério Público
Estadual
e
,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
inc
ólume
a decisão proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025